Tribunal: STF
Processo: HC 263605
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. CRIME PERMANENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2025, por Paulo Rodolfo Zucareli Morais, advogado, em benefício de Emerson Brito, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.771, Relator o Ministro Ribeiro Dantas: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar sem autorização judicial, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial é válida, considerando a alegação de flagrante delito, e se o agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao abrandamento do regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca domiciliar sem autorização judicial é válida quando há fundadas razões de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi afastada pelo Tribunal de origem com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a apreensão de balança digital, caderno de anotações e contas de traficância. 



    5. O regime inicial fechado é adequado diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, conforme art. 33 do Código Penal combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A busca domiciliar sem autorização judicial é válida quando há fundadas razões de flagrante delito; 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é afastada quando há elementos concretos que indicam a dedicação do agente a atividades criminosas; 3. O regime inicial fechado é adequado diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais.’”.  



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de que seriam nulas as provas produzidas na ação penal contra o paciente, em razão de suposta violação de domicílio; o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; e o regime prisional adequado seria o semiaberto.  



    Estes os pedidos



    “(...) conhecimento e concessão da presente ordem de habeas corpus para, ainda que com fundamento no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal: 



    a) reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio e, por consequência, de todas as dela derivadas, a fim de anular o processo desde o início e absolver o paciente, com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP; 



    b) subsidiariamente, que seja a ordem concedida com intuito de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima, com o consequente redimensionamento da sanção; 



    c) alternativamente, que seja sanada a ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou a seguinte fundamentação no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Pretende o agravante seja reformada a decisão, a fim de que reconhecida a nulidade da busca domiciliar sem autorização judicial. De forma alternativa, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional. 



    Contudo, a ele não assiste razão. 



    Vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.’ Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.



    (...) No caso, o Tribunal de origem refutou a nulidade pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘[...] Preliminarmente, inexiste nulidade processual a ser declarada. Isso porque, não há que se cogitar em ilicitude da prova obtida em razão da diligência policial, por ausência de mandado de busca e apreensão, notadamente porque não se vislumbra afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ou, ainda, ao artigo 157, do Código de Processo Penal. 



    Ora, de acordo com a prova oral colhida em Juízo, a incursão policial no endereço dos fatos não foi aleatória, ou motivada por suspeita infundada, mas ocorreu em razão de informações privilegiadas, advindas de moradores e comerciantes da região, dando conta da presença de caminhões de outros Estados, em especial, de Mato Grosso, que chegavam à cidade dos fatos para desembarcar drogas num galpão de uma oficina mecânica. De acordo com os informes, em seguida, os entorpecentes eram carregados em dois veículos (Jetta e Saveiro) para a distribuição em bairros da urbe. 



    Em face das informações, foram realizadas campanas, em dias e horários diversos, nas quais foram vistos os automotores denunciados e, inclusive, um indivíduo já conhecido pelo envolvimento com o tráfico, de sorte a tornar verídicas as denúncias. Os policiais civis, em outra campana, visualizaram o Saveiro deixando a oficina mecânica e rumando ao Condomínio do réu, endereço, também, citado nas denúncias, como sendo um dos pontos para o descarregamento das drogas. Na ocasião, observaram, na garagem do edifício, o outro automóvel utilizado para o transporte ilícito. 



    E, quando interpelaram o acusado, morador do local e proprietário dos veículos, os agentes colheram a confissão e a indicação do local em que Emerson armazenava tijolos de maconha. 



    Assim, diante da situação retratada, que sinalizava se tratar de imóvel depósito de entorpecentes, era plenamente possível a realização de buscas no interior de residência (onde foram localizados tijolos de maconha, balança de precisão e caderno com anotações da traficância), ainda que desprovida de prévia ordem judicial (CF, artigo 5º, XI, segunda parte, e CPP, artigo 303), não havendo se cogitar, pois, de ilicitude das provas obtidas a partir da respectiva apreensão. 



    É que, deparando-se com suposta prática em flagrante de delito de natureza permanente e diante da probabilidade de ocultação de objetos ilícitos, no interior de imóvel, os policiais têm a obrigação de agir em prol da sociedade, na espécie, a rigor, em favor da saúde pública, bem coletivo que se sobrepõe ao interesse individual, justamente para o fim de coibir a prática criminosa, sem que com isso se fale em abuso de poder ou qualquer arbitrariedade.’ (e-STJ, fls. 13-14).



    Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial. Contudo, como se vê dos excertos, as campanas policiais e as circunstâncias do caso indicavam situação de flagrância, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. (…)



    No mais, o acórdão hostilizado deixou de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, com a seguinte fundamentação: 



    ‘Respeitado o esforço defensivo, escorreita a não incidência do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado ‘traficante de primeira viagem’, como se pode qualificar aquele que possui ‘estoque’ diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. De outro tanto, muito embora se trate de um direito subjetivo do acusado, para a concessão do privilégio legal, os requisitos exigidos pela lei deverão ser preenchidos em sua totalidade. Na hipótese concreta, a par da primariedade técnica, a apreensão de petrechos ligados ao tráfico habitual (balança digital e caderno com anotações da contabilidade espúria), precedida de diversas informações privilegiadas a respeito do descarregamento de drogas, no local dos fatos, com destino ao abastecimento dos pontos de vendas da cidade de origem, sem deslembrar que as contas da traficância giravam em torno do rendimento de mais de R$80.000,00, consoante se vê no laudo pericial de fls. 220, revelam que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com o tráfico ocasional, eis que bem evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas (narcotraficância).’ (eSTJ, fl. 24) 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela não aplicação da causa de diminuição pelo conjunto probatório, porque, além das drogas apreendidas, existia balança digital, caderno de anotações e contas de traficância com ‘rendimento de mais de R$80.000,00’ (e-STJ, fl. 24), o que indica a dedicação à atividade criminosa habitual. 



    (…) Por derradeiro, conforme o entendimento desta Corte de Justiça, ‘[o] regime inicial fechado é adequado diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, conforme art. 33 do CP c. c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 950.131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.), o que se observa no caso”.  



    5. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou que a “incursão policial no endereço dos fatos não foi aleatória, ou motivada por suspeita infundada, mas ocorreu em razão de informações privilegiadas, advindas de moradores e comerciantes da região, dando conta da presença de caminhões de outros Estados, em especial, de Mato Grosso, que chegavam à cidade dos fatos para desembarcar drogas num galpão de uma oficina mecânica”.  



    Foi destacado que, “[d]e acordo com os informes, em seguida, os entorpecentes eram carregados em dois veículos (Jetta e Saveiro) para a distribuição em bairros da urbe. Em face das informações, foram realizadas campanas, em dias e horários diversos, nas quais foram vistos os automotores denunciados e, inclusive, um indivíduo já conhecido pelo envolvimento com o tráfico, de sorte a tornar verídicas as denúncias. Os policiais civis, em outra campana, visualizaram o Saveiro deixando a oficina mecânica e rumando ao Condomínio do réu, endereço, também, citado nas denúncias, como sendo um dos pontos para o descarregamento das drogas. Na ocasião, observaram, na garagem do edifício, o outro automóvel utilizado para o transporte ilícito. E, quando interpelaram o acusado, morador do local e proprietário dos veículos, os agentes colheram a confissão e a indicação do local em que Emerson armazenava tijolos de maconha”.  



    6. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).  



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.3.2020).  



    7. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação colhida pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar os dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.  



    8. Diversamente do afirmado no presente habeas corpus, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.2.2024).  



    9. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(…) Noticiam-se os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de novembro de 2023, por volta das 17 horas, na Rua Manoel José de Oliveira, nº 02, – Lt 2 Rua P, Jardim residencial Villagio Ipanema l, nesta cidade e comarca de Sorocaba, EMERSON BRITO, qualificado a fl. 22, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 279 (duzentos e setenta e nove) tijolos de Tetrahidrocannabinol – THC, vulgarmente conhecido como Maconha, com peso líquido de 189.310g (cento e oitenta e nove mil e trezentos e dez gramas); substância esta entorpecente que determina a dependência física ou psíquica, conforme demonstram o auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), o laudo de constatação (fls. 36/44) e o exame químico-toxicológico definitivo (fls. 83/85)”.  



    O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP condenou o paciente, na Ação Penal n. 1502822-30.2023.8.26.0567, à pena de seis anos e três meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 625 dias-multa. Essa sentença foi confirmada em segunda instância com o não provimento do recurso de apelação do paciente pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse julgado foi mantido com o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração.  



    Quanto à não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação do paciente a atividades criminosas.  



    Foi destacado que “a apreensão de petrechos ligados ao tráfico habitual (balança digital e caderno com anotações da contabilidade espúria), precedida de diversas informações privilegiadas a respeito do descarregamento de drogas, no local dos fatos, com destino ao abastecimento dos pontos de vendas da cidade de origem, sem deslembrar que as contas da traficância giravam em torno do rendimento de mais de R$ 80.000,00, (…) revelam que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com o tráfico ocasional, eis que bem evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas (narcotraficância)”. 



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividades criminosas, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).  



    10. Embora as penas de seis anos, três meses e vinte dias de reclusão e de 625 dias-multa, fixadas na sentença condenatória e mantidas nas instâncias antecedentes, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a quantidade do entorpecente apreendido. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).  



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora